Tribunal: TJMT
Processo: 1024920-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024920-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), JAEDER COSTETTI - CPF: 593.097.171-49 (PACIENTE), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (IMPETRANTE), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBSON BOSSA - CPF: 975.503.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 E ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990
– REVOGAÇÃO DE PRISÃO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO HC 1023544-51.2022.811.0000 SOMENTE PARA AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E A PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA POR COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO - LIMINAR DEFERIDA – PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS HC N. 1021858-24.2022.8.11.0000 - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS –
ORDEM CONCEDIDA.

N
ão demonstrada a necessidade/proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, proibição de comunicar-se com pessoa determinada e proibição de se ausentar da comarca), a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Jaeder Costetti
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 152724665).

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, pois, supostamente, seria um dos
líderes da Organização, atuando como responsável e operador do esquema implementado a partir da operacionalização das transportadoras de fachada
.

Afirmou o impetrante que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do beneficiário e de outros coacusados, mas a autoridade judicial apontada como coatora que estaria a preservar a ordem econômica e pública fixando medidas cautelares diversas da prisão.

Asseverou que antes de ser citado pessoalmente do
decisum,
o paciente logo se prontificou à Secretaria do Juízo para dar-se como citado e compareceu à central de monitoramento eletrônico de Sinop para se submeter ao monitoramento eletrônico.

O paciente se
insurge apenas e tão somente em relação a cautelar de
monitoramento eletrônico
, afirmando que este Relator já deferiu duas outras liminares na presente operação (Habeas corpus n. 1021858-24.2022.8.11.0000 e n. 1024645-26.2022.8.11.0000).

Asseverou que o monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo vem trazendo enormes constrangimentos ao paciente, seja por ser desnecessário o monitoramento, seja pelo fato de que para se deslocar necessita de autorização, o que poderia ser substituído apenas por mera comunicação.

Aduziu, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a decisão coatora e os supostos atos delituosos, pois teriam ocorrido, em tese, entre os anos de 2019 e 2021, bem como
a cessação da suposta empreitada delitiva, haja vista que as empresas listadas na denúncia se encontram, inclusive, todas com suas atividades suspensas, inexistindo, portanto, continuidade dos supostos crimes imputados.

Alegou que o
decisum
não justificou os motivos e a necessidade que justificaria as medidas cautelares diversas.

Por fim
, requereu a extensão dos benefícios concedidos ao coacusado Tiago Henrique de Oliveira (HC 1023544-51.2022.8.11.0000), pois, o paciente se encontra em situação fática análoga, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, ou, apenas a revogação do monitoramento eletrônico.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sejam revogadas as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e a adequação da proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial por comunicação prévia ao Juízo, ou, apenas a revogação do monitoramento eletrônico (id.
152724655
). Juntou documentos.

A liminar foi parcialmente concedida e solicitadas as informações a autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 152961663).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Promotor em substituição legal Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela concessão da ordem nos seguintes termos:

“Ementa: Habeas corpus – Pedido de extensão dos direitos concedidos aos corréus Tiago Henrique de Oliveira [HC 1023544-51.2022.811.0000], Valderson Paulo [HC 1021858-24.2022.811.0000] e Cleibson Bossa [HC 1024645-26.2022.811.0000] - Procedência - Se não restou demonstrada a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico, não há dúvida que as circunstâncias que levaram à revogação das medidas cautelares do corréu em questão, se assemelham à situação do paciente deste writ, existindo identidade da situação fático-processual entre os casos - Parecer pela concessão do writ para que sejam revogadas as medidas cautelares alternativas de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante e proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.”(Id. 154254174).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Jaeder Costetti
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 152724665).

A liminar vindicada foi concedida nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 pois, supostamente, seria um dos
líderes da Organização, atuando como responsável e operador do esquema implementado a partir da operacionalização das transportadoras de fachada
.

Afirmou que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do beneficiário e de outros coacusados, mas a autoridade judicial apontada como coatora sem fundamentação decretou 04 (quatro) medidas cautelares diversas da prisão.

Em resumo, o paciente busca a extensão dos efeitos das liminares do
Habeas corpus n. 1021858-24.2022.8.11.0000 e n. 1024645-26.2022.8.11.0000.

Pois bem.

Consta dos autos que
o Grupo de Especial de Atuação Contra o Crime Organizado – GAECO ofereceu denúncia contra o paciente e outros coacusados, bem como requereu a decretação da Prisão Preventiva dos mesmos.

Emerge, ainda, que entre os anos de 2019 a 2021, na região da Comarca de SINOP/MT, o paciente e outros teriam constituído e integrado Organização Criminosa com o objetivo de obter vantagens mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registadas em nome de interpostas pessoas, bem como teriam prestado informações falsas às autoridades fazendárias, por 30 vezes.

A autoridade apontada como coatora ao afastar a aplicação da medida cautelar mais gravosas (prisão preventiva), entendeu que a aplicação das medidas cautelares menos gravosas seria suficiente ao presente caso, assim decidiu:

“
II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Verifica-se dos autos, que o Ministério Público Estadual, requereu a Decretação da Prisão Preventiva dos acusados
JAEDER COSTETTI
, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a Garantia da Ordem Pública, bem como a garantia da Ordem Econômica.

Da análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto, em tese, os acusados constituíram uma Organização Criminosa especializada na constituição de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interposta, para sonegar o ICMS, gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

Consta dos autos a indicação de um suposto esquema, estabelecido a partir da constituição de empresas de fachada responsáveis pela emissão de Conhecimento de Transportes Eletrônicos – CTE que, posteriormente, eram comercializadas para terceiros.

Ocorre que, segundo a acusação, utilizando-se da impetração de Mandados de Segurança elaborados para, em tese, incorrer o Juízo competente para sua apreciação em erro, eis que instruído, em determinados casos, com documentos falsos, bem como fazendo constar pedidos secundários propositalmente fora de destaque, para, então, obter o deferimento da liminar autorizando o recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Mensal sem o cumprimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, impende destacar que o recolhimento do ICMS, conforme o RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual 2212/2014, prevê, como regra, o recolhimento do tributo concomitantemente com a operação mercantil, dispondo, contudo, a possibilidade de inserção em Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, caso cumpridos os requisitos legais.

Desprezando a existência dos requisitos, os investigados promoviam a impetração de Mandado de Segurança, tendo como contexto principal o questionamento do enquadramento da empresa no Regime de Apuração e Recolhimento por Estimativa, o qual já havia sido declarado inconstitucional e revogado por meio da Lei Complementar 631/2019.

Alegando a irregularidade, em tese, inexistente, as petições do writ fazia a inclusão de outros pedidos, os quais, ao realizar análise do pedido liminar, ficavam fora do enfoque do pedido principal.

Nesse cenário, afirmam os Representantes que os investigados lograram êxito em obter decisões liminares autorizando o enquadramento das empresas ao Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, em total descumprimento aos requisitos legais, dentre os quais, destacam-se o funcionamento no Estado há pelo menos 08 (oito) meses e que no período de 06 (seis) meses que anteceder o pedido de enquadramento apresentar em cada mês, recolhimento de ICMS e/ou da contribuição do FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT.

Amparada pela decisão liminar, as empresas tidas como de fachada, criadas supostamente com o único propósito de serem utilizadas no esquema, iniciariam as atividades com a emissão das CTEs, sem que houvesse o recolhimento concomitante do tributo, possibilitando que as mercadorias acobertadas pelo documento fiscal passassem pelos postos de fiscalização sem a exigência do adimplemento do imposto.

Prosseguem dispondo que os débitos tributários ficam inscritos sob a responsabilidade das empresas de fachada, as quais, após o conhecimento das irregularidades constantes, tinham as liminares revogadas ou, ainda, a segurança denegada, sendo as empresas excluídas do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal.

Após isso, tais empresas eram desprezadas, já que registradas em nome de laranjas, e o débito tributário existente ficaria inadimplido, causando prejuízo ao erário.

Apontam os autores que várias empresas foram criadas com o mesmo propósito e seriam constantemente substituídas, eis que o enquadramento tributário que autorizava o recolhimento mensal possuiria vigência transitória, até que fosse dado conhecimento ao Juízo acerca da real intenção dos impetrantes.

Nesse sentido, verificou-se a existência de uma suposta estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas, cuja finalidade seria possibilitar o enquadramento indevido de empresas de fachada ao regime de recolhimento mensal de ICMS, que autorizaria a emissão de documentos fiscais que seriam comercializados para acobertar operação de circulação de mercadoria sem o devido recolhimento do tributo, os quais permaneciam vinculados às empresas de fachada, constituídas sem qualquer patrimônio integralizado e em nome de pessoas sem qualquer lastro para suportarem a cobrança da divida fiscal.

Apontam que o suposto esquema teria causado prejuízo ao erário na ordem de
R$ 35.514.442,68 (trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
ao erário, referente ao imposto não recolhido, além de ter causado o enriquecimento ilícito aos investigados, uma vez que a suposta Organização Criminosa tinha como objetivo a obtenção de vantagem pecuniária indevida decorrente da comercialização do documentos fiscais irregulares, que seriam utilizados para terceiros acobertarem o transporte de cargas sem o devido pagamento do tributo.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem:

...

No caso em questão a decretação da Prisão Preventiva dos denunciados
JAEDER COSTETTI,
CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, conforme representado pelo Ministério Público, tem por finalidade a interrupção das atividades delitivas da suposta Organização Criminosa, evitando-se a reiteração de novas práticas delitivas e preservando a Garantia da Ordem Pública e Econômica, bem como o erário.

Através dos elementos trazidos pela Autoridade representante, restaram evidenciados os indícios de autoria, bem como o modo de atuação da referida Organização Criminosa, qual foi orquestrada para funcionar como um mecanismo perfeito, desempenhando, cada integrante sua função essencial à existência da Orcrim, vejamos:

Os indícios apontam que os representados
JAEDER COSTETTI
e
CLEIBSON BOSSA, seriam os supostos líderes da Organização, atuando como responsáveis e operadores do esquema implementado a partir da operacionalização das transportadoras de fachada
.

Já em relação ao representado EDVALDO LUIZ DAMBROS, os indícios apontam que o mesmo, se valia de seu ofício de Contabilista, para a prática reiterada dos crimes de falsificação e sonegação fiscal. No caso, em tese, seria responsável em falsificar reconhecimentos de firma para abertura das mesmas, bem como as declarações de imposto de renda para apresentação junto à SEFAZ/MT.

No caso, ainda, seria responsável pela captação de “laranjas”, dentre outros, demonstrando total destemor pelos órgãos estatais.

Da mesma forma, os indícios demonstram que o representado VANDERSON PAULI, também se utiliza de seu ofício como Advogado, para viabilizar o esquema de sonegação fiscal.

No caso, o representado VANDERSON liderava outros dois Advogados na função de ajuizar os Mandados de Segurança, no intuito de incluir as empresas fraudulentas, em regime indevido de recolhimento de ICMS.

Importante, registrar que, na medida em que VANDERSON ludibriava o Poder Judiciário, através das proposituras dos Mandados de Segurança para obter benefícios manifestamente indevidos, no recolhimento do ICMS, acabou ocasionando prejuízo milionário aos cofres públicos.

Quanto ao representado TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, os indícios apontam que, o mesmo seria um dos responsáveis pela venda dos CTEs emitidos pelas empresas de fachada.

Além do mais, restou evidenciado que o mesmo, oculta seus bens em nome de terceiros, no intuito evitar qualquer ação estatal de reparação ao prejuízo milionário causado ao erário.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos através dos documentos de constituição das empresas fraudulentas, depoimento das pessoas utilizadas como laranjas, relatórios de análise dos documentos extraídos dos computadores apreendidos no escritório da Exportex, relatórios de degravação dos celulares apreendidos com JAEDER e CLEIBSON, mandados de segurança extraídos do sistema PJe, além dos relatórios produzidos pela Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ-MT (INFORMAÇÃO Nº 098/2021 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT, INFORMAÇÃO Nº 136/2021 – UIF/SARP/SEFAZ-MT E INFORMAÇÃO Nº 033/2022 – UIF/SARP/SEFAZ-MT), os quais subsidiaram a denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que embora evidentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a premente necessidade de resguardo da Ordem Pública, Ordem Econômica, a Prisão Preventiva deve ser imposta como ultima ratio, ou seja,
quando outras medidas cautelares diversas não se demonstrarem suficientes para o devido acautelamento do meio social.

Nesse sentido, o posicionamento do nosso E. Tribunal de Justiça

...

Neste aspecto, importante salientar que, as empresas investigadas, ao que se denota, se encontram com a situação suspensa ou baixada junto a Secretaria de Estado de Fazenda.

Além do mais, não há nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa, no caso a prisão preventiva
.

Assim, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes, por ora, para acautelar a Ordem Pública e a Ordem Econômica, no caso concreto.

Deste modo, em dissonância com o requerimento ministerial, e com fundamento nos artigos 282, I e II c/c 319, III, IV, V, IX, ambos do Código de Processo Penal, APLICO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES aos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA:

1) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM PESSOA DETERMINADA QUANDO, POR CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS AO FATO, DEVA O INDICIADO OU ACUSADO DELA PERMANECER DISTANTE;

2) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO;

3) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUANDO O INVESTIGADO OU ACUSADO TENHA RESIDÊNCIA E TRABALHO FIXOS;

4) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, POR 06 (SEIS) MESES (findado o prazo, deverá retornar os autos conclusos para reanálise acerca da manutenção da medida)
,...”
(id. 148563154, p. 11/18).

Inicialmente, calha destacar que como consignado pela autoridade judicial a prisão preventiva é a medida cautelar mais gravosa (requerida pelo Órgão Ministerial), sendo a última ratio. Por outro lado, somente sendo decretada quando outras medidas cautelares diversas da segregação forem insuficientes para o acautelamento do meio social.

Assim, a priori, a autoridade judicial entendeu que as medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso concreto, não impondo ao beneficiário a prisão preventiva, eis que não vislumbrou nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa.

Por outro lado, o decisum não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico.

Ademais, o pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”. (sic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona, in verbis:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)” (sic).

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Denota-se que o Impetrante requereu extensão dos benefícios concedidos ao coacusado
Tiago Henrique de Oliveira (HC 1023544-51.2022.8.11.0000)
, sendo que o mesmo
encontra em situação fática análoga, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, transcrevo trecho da decisão do referido
Habeas Corpus n.
1023544-51.2022.8.11.0000
, no qual foi concedido a liminar ao coacusado, in verbis:

“[...]Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Tiago Henrique de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

É cediço que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, no qual seria responsável, supostamente, pelas vendas dos CTEs emitidos pelas empresas de fachada.

O Ministério Público apresentou requereu prisão preventiva do beneficiário e dos demais coacusados, porém, autoridade coatora em sua decisão entendeu que a imposição de medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso concreto, eis que não vislumbrou nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa.

Assim, transcrevo trecho da decisão da autoridade judiciária que determinou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente,
in verbis
:

“[...] II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Verifica-se dos autos, que o Ministério Público Estadual, requereu a Decretação da Prisão Preventiva dos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA,
com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a Garantia da Ordem Pública, bem como a garantia da Ordem Econômica.

Da análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto, em tese, os acusados constituíram uma Organização Criminosa especializada na constituição de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interposta, para sonegar o ICMS, gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

Consta dos autos a indicação de um suposto esquema, estabelecido a partir da constituição de empresas de fachada responsáveis pela emissão de Conhecimento de Transportes Eletrônicos – CTE que, posteriormente, eram comercializadas para terceiros.

Ocorre que, segundo a acusação, utilizando-se da impetração de Mandados de Segurança elaborados para, em tese, incorrer o Juízo competente para sua apreciação em erro, eis que instruído, em determinados casos, com documentos falsos, bem como fazendo constar pedidos secundários propositalmente fora de destaque, para, então, obter o deferimento da liminar autorizando o recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Mensal sem o cumprimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, impende destacar que o recolhimento do ICMS, conforme o RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual 2212/2014, prevê, como regra, o recolhimento do tributo concomitantemente com a operação mercantil, dispondo, contudo, a possibilidade de inserção em Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, caso cumpridos os requisitos legais.

Desprezando a existência dos requisitos, os investigados promoviam a impetração de Mandado de Segurança, tendo como contexto principal o questionamento do enquadramento da empresa no Regime de Apuração e Recolhimento por Estimativa, o qual já havia sido declarado inconstitucional e revogado por meio da Lei Complementar 631/2019.

Alegando a irregularidade, em tese, inexistente, as petições do writ faziam a inclusão de outros pedidos, os quais, ao realizar análise do pedido liminar, ficavam fora do enfoque do pedido principal.

Nesse cenário, afirmam os Representantes que os investigados lograram êxito em obter decisões liminares autorizando o enquadramento das empresas ao Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, em total descumprimento aos requisitos legais, dentre os quais, destacam-se o funcionamento no Estado há pelo menos 08 (oito) meses e que no período de 06 (seis) meses que anteceder o pedido de enquadramento apresentar em cada mês, recolhimento de ICMS e/ou da contribuição do FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT.

Amparada pela decisão liminar, as empresas tidas como de fachada, criadas supostamente com o único propósito de serem utilizadas no esquema, iniciariam as atividades com a emissão das CTEs, sem que houvesse o recolhimento concomitante do tributo, possibilitando que as mercadorias acobertadas pelo documento fiscal passassem pelos postos de fiscalização sem a exigência do adimplemento do imposto.

Prosseguem dispondo que os débitos tributários ficam inscritos sob a responsabilidade das empresas de fachada, as quais, após o conhecimento das irregularidades constantes, tinham as liminares revogadas ou, ainda, a segurança denegada, sendo as empresas excluídas do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal.

Após isso, tais empresas eram desprezadas, já que registradas em nome de laranjas, e o débito tributário existente ficaria inadimplido, causando prejuízo ao erário.

Apontam os autores que várias empresas foram criadas com o mesmo propósito e seriam constantemente substituídas, eis que o enquadramento tributário que autorizava o recolhimento mensal possuiria vigência transitória, até que fosse dado conhecimento ao Juízo acerca da real intenção dos impetrantes.

Nesse sentido, verificou-se a existência de uma suposta estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas, cuja finalidade seria possibilitar o enquadramento indevido de empresas de fachada ao regime de recolhimento mensal de ICMS, que autorizaria a emissão de documentos fiscais que seriam comercializados para acobertar operação de circulação de mercadoria sem o devido recolhimento do tributo, os quais permaneciam vinculados às empresas de fachada, constituídas sem qualquer patrimônio integralizado e em nome de pessoas sem qualquer lastro para suportarem a cobrança da dívida fiscal.

Apontam que o suposto esquema teria causado prejuízo ao erário na ordem de R$ 35.514.442,68 (trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) ao erário, referente ao imposto não recolhido, além de ter causado o enriquecimento ilícito aos investigados, uma vez que a suposta Organização Criminosa tinha como objetivo a obtenção de vantagem pecuniária indevida decorrente da comercialização do documentos fiscais irregulares, que seriam utilizados para terceiros acobertarem o transporte de cargas sem o devido pagamento do tributo.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso em questão a decretação da Prisão Preventiva dos denunciados
JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA,
conforme representado pelo Ministério Público,
tem por finalidade a interrupção das atividades delitivas da suposta Organização Criminosa, evitando-se a reiteração de novas práticas delitivas e preservando a Garantia da Ordem Pública e Econômica, bem como o erário.

Através dos elementos trazidos pela Autoridade representante, restaram evidenciados os indícios de autoria,
bem como o modo de atuação da referida Organização Criminosa, qual foi orquestrada para funcionar como um mecanismo perfeito, desempenhando, cada integrante sua função essencial à existência da Orcrim, vejamos:

[...]

Quanto ao representado TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, os indícios apontam que, o mesmo seria um dos responsáveis pela venda dos CTEs emitidos pelas empresas de fachada.

Além do mais, restou evidenciado que o mesmo, oculta seus bens em nome de terceiros, no intuito evitar qualquer ação estatal de reparação ao prejuízo milionário causado ao erário.

Com relação à materialidade delitiva,
esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos através dos documentos de constituição das empresas fraudulentas, depoimento das pessoas utilizadas como laranjas, relatórios de análise dos documentos extraídos dos computadores apreendidos no escritório da Exportex, relatórios de degravação dos celulares apreendidos com JAEDER e CLEIBSON, mandados de segurança extraídos do sistema PJe, além dos relatórios produzidos pela Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ-MT (INFORMAÇÃO Nº 098/2021 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT, INFORMAÇÃO Nº 136/2021 – UIF/SARP/SEFAZ-MT E INFORMAÇÃO Nº 033/2022 – UIF/SARP/SEFAZ-MT), os quais subsidiaram a denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que embora evidentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a premente necessidade de resguardo da Ordem Pública, Ordem Econômica, a Prisão Preventiva deve ser imposta como ultima ratio
, ou seja, quando outras medidas cautelares diversas não se demonstrarem suficientes para o devido acautelamento do meio social.

[...]

Neste aspecto, importante salientar que, as empresas investigadas, ao que se denota, se encontram com a situação suspensa ou baixada junto a Secretaria de Estado de Fazenda.

Além do mais, não há nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa, no caso a prisão preventiva.

Assim, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes, por ora, para acautelar a Ordem Pública e a Ordem Econômica, no caso concreto.

Deste modo, em dissonância com o requerimento ministerial, e com fundamento nos artigos 282, I e II c/c 319, III, IV, V, IX, ambos do Código de Processo Penal,
APLICO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES aos acusados
JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA:

1) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM PESSOA DETERMINADA QUANDO, POR CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS AO FATO, DEVA O INDICIADO OU ACUSADO DELA PERMANECER DISTANTE;

2) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO;

3) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUANDO O INVESTIGADO OU ACUSADO TENHA RESIDÊNCIA E TRABALHO FIXOS;

4) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, POR 06 (SEIS) MESES (findado o prazo, deverá retornar os autos conclusos para reanálise acerca da manutenção da medida). [...] (Id. 150800691)

Pois bem.

O pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus
[...]”. (
s
ic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona,
in verbis
:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)” (sic).

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Denota-se que o Impetrante requereu extensão dos benefícios concedidos ao coacusado Vanderson Pauli (HC n. 1021858-24.2022.8.11.0000), sendo que o mesmo encontra em situação fática análoga, nos termos do art. 580 do CPP.

Assim, transcrevo trecho da decisão do referido
HC n. 1021858-24.2022.8.11.0000
, no qual foi concedido a liminar ao coacusado,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, calha destacar que como consignado pela autoridade judicial a prisão preventiva é a medida cautelar mais gravosa (requerida pelo Órgão Ministerial), sendo a última ratio. Por outro lado, somente sendo decretada quando outras medidas cautelares diversas da segregação forem insuficientes para o acautelamento do meio social.

Assim, a priori, a autoridade judicial entendeu que as medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso concreto, não impondo ao beneficiário a prisão preventiva, eis que não vislumbrou nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa.

Por outro lado, o decisum não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Ainda, sopesadas em favor do paciente as suas condições pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Dessa forma, deve-se levar em consideração tais particularidades na análise da necessidade ou não das medidas cautelares diversas da prisão.

Certo é que o monitoramento eletrônico, embora seja medida bastante útil e eficaz de controle, também deve ser aplicado quando estritamente necessário, em caráter excepcional como a segregação cautelar, pois colocar uma tornozeleira no corpo da pessoa, monitorando em tempo real seus movimentos, atinge diretamente a sua intimidade e privacidade.

A respeito disso, convém trazer a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

“(...) Como forma de acompanhamento, e a depender da tecnologia disponível, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado pelo juiz com a imposição de zonas de inclusão e exclusão, isto é, locais em que o monitorado poderá/deverá permanecer (zonas de inclusão) ou lugares onde não pode comparecer ou frequentar (zonas de exclusão). Assim, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado para a obtenção de 3 (três) finalidades:

a) detenção: o monitoramento tem como objetivo manter o indivíduo em lugar predeterminado, normalmente em sua própria residência;

b) restrição: o monitoramento é usado para garantir que o indivíduo não frequente certos lugares, ou para que não se aproxime de determinadas pessoas, em regra testemunhas, vítimas e coautores;

c) vigilância: o monitoramento é usado para que se mantenha vigilância contínua sobre o agente, sem restrição de sua movimentação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvador: JusPODIVM, 2016, 4ª edição, págs. 1016-1017).

Deste modo, a imposição e/ou manutenção da medida de monitoramento eletrônico deve ser devidamente fundamentada, atentando às particularidades do caso concreto, de modo que não se deve presumir a sua necessidade.

Oportuno fazer a seguinte ponderação: Se o paciente foi denunciado por ter, na condição de advogado, impetrado mandado de segurança no intuito de incluir empresas fraudulentas em regime indevido de recolhimento de ICMS. Como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana evitariam a prática delitiva (ausência de utilidade social e ou processual – equivalente à desproporcionalidade)? Bem como, ao que parece, não há nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas que pudesse evidenciar a reiteração criminosa.

Assim, atento às peculiaridades do caso, aliado aos seus bons predicados pessoais, entendo que devem ser revogadas as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, por serem desproporcionais.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 10 (dez) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.” (TJMT, N.U 1016425-10.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.9.2020, publicado no DJe 25.9.2020).

Por todo exposto, concedo o pedido de liminar em favor de Vanderson Pauli, para afastar as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. [...] (Id. 148893156 - sic)

Observa-se que o beneficiário está na mesma situação processual do paciente original, pois a decisão não restou demonstrado a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Por todo exposto,
concedo a extensão dos efeitos da decisão do HC n. 1021858-24.2022.8.11.0000
, no pedido de liminar em favor de
Tiago Henrique de Oliveira,
apenas para afastar as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, por estar nas mesmas condições subjetivas que o coacusado Vanderson Pauli.

Oficie-se ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, dando-lhe ciência para as providências inerentes ao cumprimento da presente decisão.

Colham-se as imprescindíveis informações complementares que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1
),
com

Deve ainda o
douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no
writ
e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado
.

Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.” (sic).

Observa-se que o beneficiário está na mesma situação processual do paciente original, pois a decisão não restou demonstrado a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico. Contudo, não foi concedido ao coacusado Tiago Henrique de Oliveira (HC 1023544-51.2022.8.11.0000) a possibilidade de se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao juízo.

Por todo exposto,
concedo a extensão dos efeitos da decisão do HC n.
1023544-51.2022.8.11.0000
,
no pedido de liminar em favor de
Jaeder Costetti
,
apenas para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, por estar nas mesmas condições subjetivas que o coacusado
Tiago Henrique de Oliveira
.

Oficie-se ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, dando-lhe ciência para as providências inerentes ao cumprimento da presente decisão.

Colham-se as imprescindíveis informações complementares que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1)
,
com as considerações de caráter jurídico indispensáveis e cópia da documentação que entender relevantes à compreensão do tema.

Deve ainda o
douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado
.

Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.” (sic)

Embora o impetrante tenha requerido a extensão dos benefícios concedidos ao coacusado Tiago Henrique de Oliveira (HC 1023544-51.2022.8.11.0000) tão somente para revogar o monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo, o que foi concedido na decisão proferida e liminar, como já transcrito, no parecer exarado pelo Promotor de Justiça designado, este manifesta-se pela concessão da ordem, nos termos do HC nº 1021858-24.2022.8.11.0000. Observe:

“... Convém ressaltar que, apesar de os impetrantes pleitearem o afastamento do monitoramento eletrônico e a adequação da proibição de ausentar-se da comarca por comunicação prévia ao Juízo, o i. Relator consignou que “o beneficiário está na mesma situação processual do paciente original’ (sic), razão pela qual, os efeitos do acórdão supramencionado devem ser estendidos para afastar as medidas cautelares anteriormente fixadas, nos termos do HC nº 1021858- 24.2022.8.11.0000.

Ante o exposto, o parecer é pela concessão do writ para que sejam revogadas as medidas cautelares alternativas de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante e proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.”

Ante ao exposto, em consonância com parecer ministerial,
concedo a ordem de habeas corpus,
para que sejam revogadas as medidas cautelares alternativas de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante e proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023